Tribunal: TJMT
Processo: 0010427-96.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010427-96.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Pensão, Concessão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[DEMETRIUS TIBURCIO DE OLIVEIRA - CPF: 106.513.664-10 (APELADO), DOMINIQUE TIBURCIO DE OLIVEIRA - CPF: 085.848.354-82 (APELADO), SHIRLY TIBURCIO BARROS - CPF: 040.215.354-54 (APELADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SHIRLY TIBURCIO BARROS - CPF: 040.215.354-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE POLICIAL MILITAR EM TREINAMENTO – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECONHECIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO OBSERVAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CÔNJUGE – AFASTAMENTO – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – LITISCONSÓRIO ATIVO NECESSÁRIO – INSTITUTO NÃO RECONHECIDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – NÃO OBSERVAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O FALECIMENTO E ATO DE AGENTES ESTADUAIS – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E PENSÃO POR MORTE –
BIS IN IDEM
– NÃO VISUALIZAÇÃO – VERBAS DE NATUREZA DIFERENTE – MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESNECESSIDADE – VALORES PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – INCLUSÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – PEDIDO REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Verifica-se a legitimidade do Estado de Mato Grosso quando a responsabilidade dos autos decorre de ato praticado por agentes que a ele estão vinculados, consoante o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, se os atos praticados foram efetuados exclusivamente por agentes vinculados ao Estado de Mato Grosso, a afastar a hipótese do artigo 114 do Código de Processo Civil.

A legitimidade ativa do cônjuge se configura se esta resta comprovada por meio de documento que ateste o vínculo matrimonial existente.

O Código de Processo Civil não abarca a hipótese do litisconsórcio ativo necessário, eis que não é possível obrigar alguém a postular em juízo.

Configura-se o nexo causal quando visualizado que o dano experienciado pelas partes é atrelado a prática de agentes vinculados ao Ente Público.

O
bis in idem
não se configura quando as verbas indenizatórias, e de pensão por morte, possuem natureza diferente, como a indenização por dano moral, e pensão por morte de natureza indenizatória, que se acumula com a pensão por morte de natureza previdenciária.

A minoração das verbas indenizatórias não é possível se estas se encontram em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são resguardados pela Constituição Federal.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

Rejeita-se pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda por meio de assistência litisconsorcial, ante a impossibilidade de verificar vínculo financeiro entre o falecido e o terceiro

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Demetrius Tiburcio de Oliveira
,
Dominique Tiburcio de Oliveira
e
Shirly Tiburcio Barros
, deu provimento aos pedidos veiculados, a fim de que o Recorrente efetuasse o pagamento de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como, indenização de pensão por morte, no montante de R$ 1.818,56 (mil oitocentos e dezoito reais cinquenta e seis centavos), para cada um dos Requeridos, até a data em que completassem 24 (vinte e quatro anos), com exceção da cônjuge do falecido (Shirly Tiburcio Barros), que receberia até 6-1-2041.

Os valores arbitrados estavam sujeitos à incidência da correção monetária por meio do IPCA, bem como, condenou o Recorrente no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, o Apelante afirma que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação, já que a vítima, pai e cônjuge dos Recorridos, seria policial militar vinculado ao Estado de Alagoas, cedido às Forças Armadas Nacional, logo, estes seriam os responsáveis pelo pagamento da indenização.

Aponta, também, que o ato sentencial é nulo, já que o Estado de Alagoas, e a União seriam litisconsortes passivos necessários, porquanto, em face da ausência dos referidos, haveria de se anular a Sentença.

O Estado de Mato Grosso aduz que a Recorrida Shirly Tiburcio Barros não seria parte legítima para figurar nos autos, eis que não comprovou sua união estável com a vítima, logo, não poderia pleitear a indenização em face de seu falecimento.

Assevera, também, que foi constatada a existência de outro filho da vítima, e que este seria litisconsorte necessário, assim, ante a ausência do mencionado, a Sentença deve ser declarada nula.

Defende que, em razão de o óbito ter sido ocasionado por afogamento, não haveria nexo causal capaz de ligar o ocorrido a qualquer atitude do Estado, conforme o entendimento solene dos tribunais.

Alega, ainda, que o pagamento da pensão mensal já está sendo paga pelo Estado de Alagoas, e que a indenização foi paga pela União, logo, o pagamento destas obrigações pelo Estado de Mato Grosso configuraria
bis in idem
.

Afirma, que não há qualquer prova de dependência por parte dos Recorridos, já que a esposa da vítima já é economicamente independente, logo, não necessita do recebimento da pensão arbitrada.

Requer a minoração do
quantum
arbitrado, já que estes não se encontram em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, já que em casos análogos o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso minorou a quantia.

Por fim, aduz que o índice adotado para a correção monetária foi equivocado, já que este seria a TR, conforme a legislação pátria. Pugna, portanto, pela extinção, ou reforma, do ato sentencial, a fim de que seja afastada a condenação imputada ao Estado.

Os Apelados, no ID no 5473689, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 6848197, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

No ID no 8155529, há pedido interposto por
Anderson Matheus Mora de Oliveira
, este que alega a necessidade de ser inserido como assistente litisconsorcial, já que também é filho da vítima.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020